Tribunal: TJMT
Processo: 0009844-29.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0009844-29.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[UIR DIAS DA SILVA - CPF: 172.735.011-15 (REPRESENTANTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), UIR DIAS DA SILVA - CPF: 172.735.011-15 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou em parte a sentença.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO TRABALHISTA - CARGO COMISSIONADO - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – DIREITO ÀS FÉRIAS, 13
o
SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS – DEMAIS VERBAS RESCISÓRIAS CONTIDAS NA CLT - IMPOSSIBILIDADE - FGTS - INDEVIDO – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AOS 5 ANOS QUE PRECEDEM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA - PERCENTUAL FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEVER DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

Tratando-se de ação que objetiva o reconhecimento de diferenças remuneratórias, decorrentes do terço constitucional de férias, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação.

O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo trabalhador, conforme art. 7
o
, VIII e XVII, e art. 39, § 3
o
da Lei Maior.

Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F da Lei n. 9.494/1997, no que se refere à correção monetária, determinando, neste caso, a incidência do IPCA-E, a partir da data fixada na sentença.

Os juros moratórios devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1
o
-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de cobrança proposta por Uir Dias da Silva, em desfavor do Município de mesma denominação, condenou este último ao pagamento de férias e 1/3 de férias, assim como 13
o
salário, incluindo o período proporcional, se houver, respeitado o quinquídio prescricional pretérito à propositura da ação (id. 29857461).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse na hipótese que justifique a sua participação (id. 30970964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020